Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-36.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas data - servidor público municipal - pretensão de acesso às informações constantes nos holerites do impetrante – preliminares arguidas afastadas – via eleita adequada – legitimidade da Municipalidade – intimação pessoal dos procuradores – representação regular – remédio constitucional voltado a defesa do direito de acesso a informações – inteligência do artigo 5o, LXXII da CF e

Ementa:

Habeas data - servidor público municipal - pretensão de acesso às informações constantes nos holerites do impetrante – preliminares arguidas afastadas – via eleita adequada – legitimidade da Municipalidade – intimação pessoal dos procuradores – representação regular – remédio constitucional voltado a defesa do direito de acesso a informações – inteligência do artigo 5o, LXXII da CF e art. 7o da Lei no 9.507/97 – cabimento da fixação de honorários advocatícios – mantença da concessão da ordem - recurso improvido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000629795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000888-36.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado
ALBERTO BARBOSA VALE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara
o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1000888-36.2018.8.26.0352
Apelante: Municipalidade da Miguelópolis
Apelado: Alberto Barbosa Vale
Comarca: Miguelópolis
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Joacy Dias Furtado
TJSP (voto no 16837)
Habeas data - servidor público municipal -
pretensão de acesso às informações constantes nos
holerites do impetrante
preliminares arguidas
afastadas via eleita adequada legitimidade da
Municipalidade

intimação
pessoal
dos
procuradores
representação regular
remédio
constitucional voltado a defesa do direito de acesso
a informações inteligência do artigo 5o, LXXII da CF
e art. 7o da Lei no 9.507/97 cabimento da fixação
de
honorários
advocatícios

mantença
da
concessão da ordem - recurso improvido, com
observação
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Miguelópolis, nos autos de habeas data impetrado por Alberto
Barbosa Vale, os quais tramitaram na 1a Vara Cível da Comarca de
Miguelópolis, cujo pedido foi acolhido para o fim de determinar que a
autoridade coatora, no prazo de 15 dias, apresente os documentos
requeridos pelo impetrante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem
reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condenada a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$
800,00 (oitocentos reais). Reexame necessário dispensado, com fulcro no
princípio da especialidade.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em preliminares, i) inadequação da via eleita, pois
defende que a causa teria natureza de ação cautelar de exibição de
documentos, ii) falta de interesse de agir, por ausência de negativa
administrativa ao pedido feito pelo autor, iii) ausência de interesse
processual, iv) inépcia da inicial, v) ausência de intimação pessoal dos
procuradores, vi) ilegitimidade passiva “ad causam”, vii) defeito na
representação. No mérito, pugna pela improcedência do pedido e
requerer a não condenação da apelante no pagamento de honorários
advocatícios, nos termos da Súmula 105, do STJ. Prequestiona
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 94/98).
Tal, em abreviado, o relatório.
De
proemio,
não
se
evidencia
a
intempestividade do recurso de apelação, conforme invocado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelado, uma vez que a certidão de intimação de fls. 31 refere-se a
decisão de fls. 26, enquanto a intimação pessoal da r. sentença foi
determinada a fls. 64 somente na data de 23 de março de 2020, sendo
que o recurso foi protocolado pela Fazenda Estadual em 14 de abril de
2020.
Passamos a analisar as preliminares arguidas
pela apelante, as quais merecem ser afastadas:
i) A via eleita é adequada, pois busca o
impetrante obter, através de cópias de seus holerites, informações
econômicas de descontos indevidos em sua folha de pagamento, o que
não deixa de ser um dado pessoal constante da base de dados da
Administração Pública, a autorizar o manejo do habeas data nos termos
do artigo 5o, LXXII da CF e art. 7o da Lei no 9.507/97.
O que se almeja não é a exibição dos holerites
em si, mas sim o acesso aos dados de pagamento nele inseridos, para
averiguar descontos realizados por instituição bancária na folha de
pagamento.
ii e iii) Não há se falar em falta de interesse de
agir ou ausência de interesse processual, uma vez que foi protocolado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativamente o requerimento em 25.04.2018 (fls. 25) e por não ter
obtido as informações solicitadas, em 18.07.2018, impetrou o autor o
presente habeas data.
Ademais, o portal da transparência não traz as
informações completas constantes nas fichas financeiras do impetrante,
como os descontos da folha de pagamento, dados estes que o autor
deseja obter.
iv) Também não prospera a alegação de inépcia
da inicial, por ter a apelante trazido alegação genérica, sem indicar o
vício, sendo que a petição apresentada preencheu os requisitos previstos
no art. 319 do CPC. E ainda, a petição inicial foi instruída com prova da
recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias
sem decisão, nos termos do parágrafo único, inciso I do art. 8o da Lei
no 9.507/97.
v) A intimação dos advogados públicos foi
realizada pessoalmente conforme certidão de oficial de justiça juntada a
fls. 31, inexistindo irregularidade nesse tocante.
vi) Não há se falar em ilegitimidade passiva ad
causam pela ausência de indicação da autoridade coatora,
especialmente ante a dificuldade do jurisdicionado de precisar dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização dos órgãos públicos quem é a autoridade responsável.
Ensina o autorizado escólio de Hely Lopes
Meirelles que nestas espécies de ações constitucionais, “a impetração
deverá ser sempre contra autoridade que tenha poderes e meios para
praticar o ato ordenado pelo Judiciário” e no caso dos autos a
Municipalidade tem o poder e meio de fornecer as informações
pleiteadas.
vii) Não prospera ainda a alegação de defeito na
representação, uma vez que a procuração encartada a fls. 5 preenche os
requisitos legais do §1o do art. 654 do CC.
Superadas as preliminares, adentramos ao
mérito.
Sobre o habeas data, ensina o doutrinador
JOSÉ EDUARDO CARREIRA ALVIM (Habeas Data, 2001, pp. 1 e ss): "O instituto
do habeas data, ao lado do habeas corpus e do mandado de segurança,
completa o que poderíamos chamar de a santíssima trindade da garantias do
estado democrático de direito. 'Com o objetivo de 'liberar' o conhecimento de
informações, possibilitando a sua retificação ou anotação, não encontrou o
legislador constituinte, para nomear o novo instituto, uma expressão melhor
que habeas data -, que traduz o conjunto de elementos que compõem as bases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dados (data), - com o significado de 'tome os dados', da mesma forma que
não achou outra melhor para traduzir a garantia da liberdade de locomoção
que habeas corpus, com o significado de 'tome o corpo'.".
Previsto no artigo 5o, LXXII da CF e art. 7o da
Lei no 9.507/97 se trata de remédio constitucional voltado a defesa do
direito de acesso a informações relativas à pessoa do impetrante.
No caso dos autos, buscou o impetrante o
acesso as informações referentes a sua folha de pagamentos, tendo o
pedido acolhido corretamente pelo magistrado a quo.
A propósito, precedentes deste E. Tribunal:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
MUNICÍPIO
DE
MIGUELÓPOLIS - Habeas Data - Pretensão do
impetrante/apelado de cópia da ficha financeira
(holerites),
conforme
fls.
10,
para
acessar
informações econômicas neles contidas Sentença
concessiva da segurança
Inconformismo do
Município de Miguelópolis. Preliminares recursais do
Município de Miguelópolis, afastadas - Via eleita
adequada para o pedido, nos termos do art. 5o, LXXII,
CF e art. 7o da Lei 9.507/97 - Petição inicial que
preencheu todos os requisitos do art. 319 do CPC/15
-
Inércia
do
poder
público
em
fornecer
as
informações pretendidas que revela o interesse de
agir/processual
do
impetrante

Legitimidade
passiva "ad causam" da impetrada que adentrou o
mérito da demanda, defendendo o acerto do ato
combatido
-
Advogado
público
intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoalmente dos atos processuais praticados nos
autos (fls. 15/16), inexistindo irregularidades nesse
tocante. Possibilidade de arbitramento de multa
cominatória em face do Poder Público Cabimento
dos honorários advocatícios
Gratuidade da ação
que se refere à custas e taxas processuais, não
impedindo a fixação de honorários sucumbenciais
que decorrem da condenação. Apelação desprovida
(Município) Contrarrazões (impetrante) - Majoração
da verba honorária recursal - Admissibilidade - Valor
majorado,
equitativamente,
em
R$
1.000,00.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo e do E. STJ - Sentença concessiva do
habeas data, mantida
Recurso voluntário do
Município de Miguelópolis, improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1000758-46.2018.8.26.0352; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis -
1a Vara; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019)
HABEAS DATA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PRETENSÃO
DE
ACESSO
A
INFORMAÇÕES
CONSTANTES
NOS
PRONTUÁRIOS
MUNICIPAIS
Preliminares
arguidas
afastadas
-
Via
eleita
adequada para o pedido, nos termos do art. 5o, LXXII,
CF e art. 7o da Lei 9.507/97 - Inércia do poder público
em fornecer as informações pretendidas que revela o
interesse de agir do impetrante
Legitimidade
passiva da impetrada que adentrou o mérito da
demanda, defendendo o acerto do ato combatido
Sentença mantida no mérito
Possibilidade de
arbitramento de multa cominatória em face do Poder
Público Cabimento dos honorários advocatícios
Gratuidade da ação que se refere à custas e taxas
processuais, não impedindo a fixação de honorários
sucumbenciais que decorrem da condenação

Precedentes.
Nega-se
provimento
ao
recurso.
(TJSP; Apelação
Cível
1000780-12.2015.8.26.0352;
Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/05/2017; Data de
Registro: 10/05/2017)
No tocante aos honorários advocatícios fixados,
de rigor sua mantença, uma vez que a gratuidade no habeas data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concerne apenas às custas e taxas, mas não aos honorários
sucumbenciais, nos termos do artigo 21 da Lei no 9.507/97.
Diferentemente do mandado de segurança, cuja
legislação específica veda a condenação em honorários (art. 25 da Lei no
12.016/09), tal não ocorre com o habeas data.
Ante o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos. Pequeno reparo,
contudo, deve ser feito no tocante à pena de multa para a conjectura de
recalcitrância à ordem judicial.
O art. 537, § 4o, in fine, do Código de Processo
Civil, albergando preceito de ordem pública, estabelece que a
incidência se dará “enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado”, o que significa absoluta impossibilidade de o juiz estabelecer
limite máximo de valores.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária fixada na origem para R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11
do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularmente
proferido;
no
caso,
da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.825
Apelação Cível no 1000888-36.2018.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
Apelado: Alberto Barbosa Vale
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
E1F088E
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9A6E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000888-36.2018.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.